Tribunal: TJDFT
Processo: 0736548-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0736548-47.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: AUGUSTO SILVEIRA DE CARVALHO, CLAUDIO JOSE ZUCCO, NILTON BRUNELLI DE AZEVEDO, WILLIAM JOSE ALVES BENTO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 27781628) interpostos por IRMAR DE CASTRO FONSECA e REINALDO FUJIMOTO, terceiros não admitidos ao processo, contra o acórdão de ID 27136299, decidido por unanimidade, contendo a seguinte ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ACLARATÓRIOS INTERPOSTOS POR TERCEIRO PREJUDICADO. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTEMPORANEIDADE. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. CPC/2015. NOVA SISTEMÁTICA 1. Não se conhece dos embargos de declaração interpostos por terceiro prejudicado na hipótese em que não demonstrada a possibilidade de a decisão sobre a realização jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual, a teor do art. 996 do Código de Processo Civil. 2. Proferida a sentença, as partes só podem produzir prova documental relativa a fatos novos, ou sobre aqueles que, em razão de caso fortuito ou de força maior, não puderam ser comprovados na Primeira Instância. 3. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 4. O Código de Processo Civil de 2015 adotou o conceito de prequestionamento ficto, de modo que a simples interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento da matéria, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. 5. Agravo interno e embargos de declaração não providos. Suscitam preliminar de nulidade de intimação do acórdão, de modo que deveria ser recebido como tempestivo os aclaratórios, tendo em vista que não constaram os seus nomes e dos seus advogados constituídos no sistema do Diário de Justiça desta egrégia Corte de Justiça. Apontam omissão quanto à legitimidade dos postulantes, visto que ostentam não apenas a condição de associados, mas também exerciam cargos na diretoria executiva da Associação ré. Relatam que há interferência e conflito de interesses dos autores nos atos institucionais da Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil - ANABB, pois, após a publicação do v. acórdão, a entidade passou a ser representada judicialmente pelos requerentes, mediante a sua posse no Conselho Deliberativo da ANABB, tendo este último, após a nova composição, decidido por não interpor Recurso Especial e Recurso Extraordinário, em benefício dos seus novos integrantes. Requerem o acolhimento da preliminar e o provimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões apontadas. Subsidiariamente, pedem que fique expressamente consignado no v. acórdão o fato de que os terceiros ora embargantes foram destituídos de seus respectivos mandatos após o julgamento do recurso, para que a referida questão fática possa ser objeto de eventual recurso especial. É o relato do essencial. A despeito do esforço hercúleo dos peticionantes a fim de que prospere a sua tese de legitimidade como terceiros prejudicados, entendo que, em verdade, o petitório se traduz como um abuso ao direito de peticionar. Com efeito, o v. acórdão de ID 27136299 apreciou com precisão a questão, tendo o Colegiado decidido, à unanimidade, que é incabível a intervenção pretendida por Irmar Fonseca, Reinaldo Fujimoto e mais vinte e seis associados, mediante o recurso de ID 24324732, na condição de terceiros prejudicados, o que implicou no não conhecimento daqueles aclaratórios. De acordo com os fundamentos lá expostos, a pretensão deduzida pelos terceiros interessados não atendeu aos requisitos legais previstos no art. 996 do Código de Processo Civil, haja vista que a defesa individual promovida pelos associados consiste, indubitavelmente, em direito coletivo dos associados, o qual estava sendo devidamente tutelado pela pessoa jurídica que os representa judicialmente em regime de substituição. Quanto à isso, a alegação lançada pelos terceiros, nessa oportunidade, de que constou no julgado fundamentação sobre a sua condição específica de integrantes do Conselho Deliberativo em nada macula o raciocínio exarado no v. acórdão, até porque, como se percebe, o direito ora discutido transpõe os cargos exercidos por eles até então. E, por corolário lógico, evidente que, não tendo sido os mesmos admitidos como terceiros prejudicados no processo, não tiveram os seus nomes incluídos na publicação do acórdão, o que desnatura por completo a preliminar de nulidade de intimação aventada. Por oportuno, transcrevo excerto do acórdão que tratou sobre a questão: “I - Preliminar de não conhecimento dos embargos. De início, examino a questão preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração de ID 24324732, interpostos por terceiros interessados, os quais compareceram aos autos, na condição de associados da ré e candidatos nas eleições ora discutidas. Registro que tanto os autores, quanto a parte ré, opõem-se ao referido intento recursal de terceiros, em razão da ausência de legitimidade e de interesse recursal, e que estes não integram a relação processual posta nas modalidades de intervenção de terceiros contidas nos arts. 119 a 132 do Código de Processo Civil. O art. 996 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de terceiro prejudicado interpor recurso, desde que demonstre a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular, ou que possa discutir em juízo como substituto processual, o que não é o caso dos autos. Na hipótese, os terceiros embargantes sustentam a sua legitimidade no fato de ostentarem a condição de associados e de candidatos do pleito eleitoral impugnado. Ocorre que figura no pólo passivo da demanda a própria entidade associativa que milita na condição de substituto processual daqueles, na defesa dos seus interesses. O presente feito já teve a apelação e recurso adesivo julgados pelo Colegiado, e tais associados pretendem promover a defesa individualmente do seu direito quando, em verdade, o bem da vida em apreço consiste em direito coletivo dos associados, os quais já estão sendo devidamente tutelados pela pessoa jurídica que os representa judicialmente em regime de substituição processual. Ademais, a referida peça recursal não visa rebater os argumentos defensivos já expostos pela Associação embargante, tampouco questiona a atuação da ré na defesa dos direitos dos associados. Ao contrário, percebe-se tão somente um reforço das teses já ventiladas pela ré. Diga-se, sequer é viável a admissão dos aludidos terceiros, nesse momento processual, pois não demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no art. 996 do CPC, eis que “cumpre ao terceiro demonstrar o nexo de interdependência entre o seu interesse de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 929). Com tais considerações, reputo incabível a intervenção pretendida, o que implica o não conhecimento dos aclaratórios protocolados no ID 24324732. Assim, não conheço dos declaratórios interpostos por terceiros prejudicados (ID 24324732).” Fiquem os requerentes em foco cientes de que a tentativa dos terceiros não admitidos de peticionar reiteradamente nos autos e sem atender aos requisitos legais de cabimento da espécie recursal interposta, para que prevaleça tese já superada e preclusa, extrapola os limites da razoabilidade e representa óbice para a concretização dos princípios da celeridade, efetividade da prestação jurisdicional e devido processo legal. A reiteração poderá ensejar aplicação de multa. Assim, diante da ausência de legitimidade dos peticionantes para interpor o recurso em epígrafe, eis que não integram a demanda, não conheço do recurso de ID 27781628. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador